Tribunal: TJDFT
Processo: 0732902-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732902-24.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: DJALMA PINHEIRO AMANCIO DE SOUSA DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca da alegação formulada pelo apelado, em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator